Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-17.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ? AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. Como bem frisado no v. Acórdão de fls. 62-63v, o postulante teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, deixando para fazê-lo somente em revisão criminal, sem qualquer circunstância nova, motivo pelo qual foi julgada improcedente. O ora embargante, sob o pretexto de ter havido omissão no julgado, requer a redução da pena a ele aplicada, bem como a modificação do regime inicial de seu cumprimento. Logo, constato que busca, sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Portanto, os aclaratórios não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00006611720208140000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: JOAQUIM LINO DE MORAIS (ADVOGADA: ALINE CASTANHEIRA DA SILVA ARAÚJO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.240 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO (EM EXERCÍCIO)
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. Como bem frisado no v. Acórdão de fls. 62-63v, o postulante teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, deixando para fazê-lo somente em revisão criminal, sem qualquer circunstância nova, motivo pelo qual foi julgada improcedente. O ora embargante, sob o pretexto de ter havido omissão no julgado, requer a redução da pena a ele aplicada, bem como a modificação do regime inicial de seu cumprimento. Logo, constato que busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Portanto, os aclaratórios não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00006611720208140000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: JOAQUIM LINO DE MORAIS (ADVOGADA: ALINE CASTANHEIRA DA SILVA ARAÚJO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.240 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO (EM EXERCÍCIO)
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração em Revisão Criminal opostos por JOAQUIM LINO DE MORAIS em face do Acórdão nº 214.240, apontando neste a existência de omissão.

Aduz que se trata de réu primário, de bons antecedentes e que não houve qualquer outro envolvimento em ilícitos penais após o ocorrido. Alega que a dosimetria da pena está eivada de erro, eis que há circunstâncias atenuantes que levam à diminuição da pena. Informa que todas as circunstâncias do art. 59 lhes são favoráveis, devendo ser fixada no mínimo legal e ainda, que o regime inicial, por se tratar de réu primário, não poderia iniciar em regime fechado. Pretende por fim, a aplicação do instituto da detração penal.

Os autos foram encaminhados para o Ministério Público para exame e parecer.

Às fls. 68-70 a Procuradora-Geral em exercício apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, a fim de serem recebidos e negado provimento diante da inexistência de omissão no Acórdão embargado.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Inicialmente, em obediência aos princípios da economia e celeridade processual, recebo as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial como Parecer. Sendo assim, uma vez que a ilustre Procuradora de Justiça se equivocou ao apresentar contrarrazões, as recebo como Parecer Ministerial.

Não devem prosperar as alegações constantes dos presentes embargos. Inexiste qualquer omissão no julgado, como pretende fazer crer o ora Embargante.

Verifico que pretende a reanálise da dosimetria da pena, o que não é viável na via destes aclaratórios, eis que como bem frisado no Acórdão de fls. 62-63v, o recorrente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, deixando para fazê-lo somente em revisão criminal, sem qualquer circunstância nova. O ora embargante, sob o pretexto de ter havido omissão no julgado, requer a redução da pena a ele aplicada, bem como a modificação do regime inicial de seu cumprimento. Constato, portanto, que busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Por fim, o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento. Ademais, fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais.

Sendo assim, o Acórdão embargado é desprovido de dúvidas, contradições ou omissões, conforme se observa às fls.62-63v.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já consideradas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento. (TJ-MG - ED: 10079170339117002 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/10/0018, Data de Publicação: 09/11/2018)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, no entanto, por inexistir qualquer vício no julgado embargado, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator